Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-35.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PARTILHA DE VEÍCULO FIAT/PUNTO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO APELADO POR DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO. CONTEÚDO MATERIAL JÁ ANALISADO NA SENTENÇA. DISCUSSÃO DE CULPA PELA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA PARA PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por A.R.B. contra sentença proferida em ação de reconhecimento e extinção de união estável, partilha, guarda e alimentos, ajuizada por M.C.S., na qual houve parcial procedência do pedido. 1.1. Na inicial, o autor pleiteia reconhecimento de união estável de longa duração, partilha igualitária de bens, guarda compartilhada do filho menor, regulamentação de convivência e fixação de alimentos. A requerida apresenta reconvenção, com alegação de culpa do autor pela dissolução da união, pedido de alimentos em maior percentual, restrições à partilha e pretensão de responsabilidade do autor por dívidas tributárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três temas principais integram o recurso: (i) análise da preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral; (ii) discussão sobre o alcance da partilha, especialmente quanto ao veículo Fiat/Punto Essence e às dívidas fiscais; (iii) exame da extinção da reconvenção e alegada necessidade de julgamento do mérito reconvencional, inclusive atribuição de culpa pela dissolução da união.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. A matéria fática apresenta-se suficientemente instruída, sendo o julgamento antecipado autorizado pelo art. 355, I, do CPC. O juiz, como destinatário da prova (arts. 370 e 371 do CPC), pode, mas sobretudo deve, indeferir diligências inúteis ou protelatórias.
4. Partilha do automóvel. Aplica-se o regime da comunhão parcial (art. 1.725 do CC). Não há prova robusta da alegada doação exclusiva do bem por parte de ascendente da apelante. Incide presunção de esforço comum, razão pela qual o veículo Fiat/Punto deve integrar a partilha em igual proporção. 4.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 7. Os bens adquiridos durante a união estável presumem-se fruto de esforço comum, aplicando-se o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do CC/2002). [...].” (0703457-73.2023.8.07.0017, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 21/6/2025).
5. A sentença já determinou a inclusão das dívidas da Fazenda Pública do Distrito Federal na partilha, inexistindo sucumbência da apelante neste ponto. O pedido recursal carece de interesse.
6. Embora extinta sem análise do mérito, o conteúdo substancial da reconvenção — inclusive alegações sobre culpa, regime de bens, convivência e alimentos — foi examinado na sentença. Ausente prejuízo concreto, razão pela qual inexiste interesse recursal para reforma da extinção.
7. A eventual imputação de culpa não produz efeitos materiais em partilha, guarda ou alimentos em união estável, inexistindo utilidade jurídica na rediscussão da questão.
8. Diante do improvimento do apelo, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC. Majoram-se os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, na proporção devida pela apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso improvido. Teses de julgamento: (1) o indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a instrução já permite o julgamento; (2) bens adquiridos na constância da união presumem esforço comum, ausente prova documental de aquisição exclusiva.
Dispositivos relevantes citados: arts. 355, inciso I; 370, caput; 371; 485, inciso VI; 487, inciso I; 85, § 11, todos do Código de Processo Civil; art. 1.725; arts. 1.658 e 1.659, inciso I, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: 0703457-73.2023.8.07.0017, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 21/6/2025.